Tribunal: TJBA
Processo: 8041938-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041938-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA PROPRIEDADES INCORPORACAO, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS S.A.

Advogado(s)
:
LUIS NANKRAN ROSA DIAS, PEDRO FRANCO MOURAO

AGRAVADO: ANDRE MAIA DE CARVALHO MARTINS e outros (7)

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS PENHORADAS. MANUTENÇÃO DA ORDEM CONSTRITIVA E EXPROPRIATÓRIA. COISA JULGADA PARCIAL QUANTO À LEGALIDADE DA PENHORA. ANÁLISE DE TEMAS DIVERSOS ACERCA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA VERSADA EM AGRAVO ANTERIOR. LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DAS AÇÕES PENHORADAS. PRAZO DE SESSENTA DIAS ÚTEIS MANTIDO. Reconhece-se a preclusão e coisa julgada das questões relativas à legalidade da penhora em si e à observância do princípio da menor onerosidade quanto à escolha do bem, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 8061455-09.2023.8.05.0000. Rejeita-se, contudo, a preliminar quanto aos temas específicos da forma e do prazo de expropriação das ações, que constituem o objeto novo do presente recurso. A liquidação de quotas ou ações está prevista como medida expropriatória no artigo 861 do Código de Processo Civil, inserido na ordem preferencial de bens penhoráveis do artigo 835, inciso IX, do mesmo diploma legal. A alegação de que a liquidação integral das 4.500.000 ações resultaria na dissolução parcial da Agravante não encontra respaldo nos fatos processuais apresentados. A Executada principal GAFISA S/A é a única acionista da Agravante, detendo cem por cento dos ativos, o que mitiga drasticamente a discussão sobre affectio societatis e o direito de preferência dos demais sócios. As 4.500.000 ações representam 0,81% do Capital Social da Agravante, conforme informações trimestrais da executada. A Agravante não comprovou, mediante laudo de avaliação ou demonstrações financeiras pormenorizadas, que a expropriação desse percentual comprometeria sua solvência ou continuidade. A inércia da Executada em quitar o débito que perdura desde 2015 e a apresentação de alegações genéricas reforçam a necessidade de priorização da máxima efetividade da execução. O prazo de sessenta dias úteis fixado pelo Juízo de origem encontra-se dentro do limite máximo estabelecido pelo artigo 861 do Código de Processo Civil, que permite ao Juiz assinalar prazo razoável não superior a três meses. A complexidade das providências é mitigada pela estrutura societária da Agravante. A existência de acionista único elimina a necessidade de cumprimento do inciso II do artigo 861 do Código de Processo Civil, que trata do direito de preferência dos demais sócios. A Agravante teve conhecimento do procedimento de expropriação há mais de um ano e meio, tempo suficiente para se planejar. O prazo de sessenta dias úteis constitui lapso temporal razoável para a realização dos atos determinados.
Agravo de instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8041938-47.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
GAFISA PROPRIEDADES INCORPORACAO, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS S.A.

e, como agravado,
ANDRE MAIA DE CARVALHO MARTINS e outros (7)
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA